Tribunal: TJDFT
Processo: 0723466-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0723466-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERICK SANTOS BARROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ERICK SANTOS BARROS em face de acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (autoridade coatora), nos autos do processo n. 0707132-43.2024.8.07.0006, que negou seguimento ao pedido de uniformização de interpretação de lei. Sustenta o impetrante que compete ao Superior Tribunal de Justiça - STJ promover o juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei proposto com base no art. 18, §3o, da Lei n. 12.153/2009. Acrescenta que tal entendimento foi cristalizado no julgamento da Reclamação no 42.409-RS. Argumenta que a Reclamação STJ no 48.798/DF interposta por este impetrante “visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e jurisprudência consolidada do STJ (súmulas, teses de recursos repetitivos, etc.) ou garantir a observância de precedentes. Já o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com base no art. 18, § 3o, da Lei no 12.153/2009, pode ter como fundamento a divergência entre Turmas Recursais de diferentes Estados ou contrariedade com súmula do STJ. São, portanto, instrumentos com hipóteses de cabimento e objetos que podem ser distintos.”. Assevera que a condenação do impetrante em litigância de má-fé é ilegal e desproporcional. Postula, liminarmente, que a 1a Turma Recursal processe e remeta imediatamente os autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei ao c. STJ, independentemente de qualquer juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal. Demais disso, requer a suspensão da exigibilidade da multa por litigância de má-fé imposta. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009). Segundo o STJ cabe mandado de segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.11.2017, DJe 28.11.2017). Na hipótese, observa-se que houve interposição deste Mandado de Segurança (dia 11.6.2025, às 23h05) após o protocolo dos recursos de Embargos de Declaração (às 22h05 do mesmo dia) e de Recurso Extraordinário (às 22h38 do mesmo dia) nos autos de origem. Dessa forma, o processamento deste remédio constitucional resta prejudicado por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, do qual se extrai a regra de que para cada pronunciamento judicial há, apenas, uma espécie de recurso, observadas as peculiaridades trabalhadas pela doutrina, às quais o caso concreto não se amolda. Nesse sentido: Acórdão 1782104, 0731185-43.2023.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Câmara Cível, j. 6.11.2023; Acórdão 1773119, 0722834-81.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 16.10.2023. Não se olvida que a natureza do Mandado de Segurança é de ação constitucional, mas é a própria parte que o está desvirtuando quando pretende a reforma do acórdão que negou provimento ao agravo interno (ID 72799587) mediante sua impetração, e ao mesmo tempo postula, no Recurso Extraordinário (ID 72798158 na origem), a nulidade de todos os acórdãos proferidos no processo n. 0707132-43.2024.8.07.0006, com a reforma da sentença. Ademais, conforme o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, e nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não será admitido o mandado de segurança em face de decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo. No caso, embora não conste do Recurso Extraordinário de ID o pedido de efeito suspensivo, basta simples requerimento ao Supremo Tribunal Federal, consoante art. 1.029, §5o, do CPC. Nesse cenário, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 10, da Lei n. 12.016/2009 e 485, inciso I, do CPC, ao tempo em que denego a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.